Tribunal: STF
Processo: ARE 1347760
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, pp. 103/104):
    “APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDORES ESTADUAIS MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE Sentença de procedência Condenação da FESP e SPPREV - Reexame necessário considerado interposto Sentença ilíquida (Súmula nº 490 do STJ) - Ausente a legitimidade dos autores ODILA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA JOSÉ DE ORNELAS GOMES, MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA, RENATA DOS SANTOS, NADIA LÚCIA DE ALMEIDA SILVA, MARIA DE LOURDES FIRMINO DE MOURA, LYDIA CARLOTA BECK, ESTHER DE ALMEIDA SILVA, MARTA GIANELLA, EDYNELSON MORAES CAMPOS, JOSÉ MAURILIO TREVISAN e CLÉA DE OLVEIRA, que em nenhum momento nos autos demonstraram a condição de associados Extinção do processo, sem julgamento do mérito, em relação aos referidos autores, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC Reexame necessário considerado interposto provido. APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) INCORPORAÇÃO DO ALE Julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 (Tema nº 82) Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do “writ” Possibilidade Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea “b”, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte (período quinquenal anterior à impetração do MS Coletivo) Pedido procedente Sentença mantida somente em relação ao autor PEDRO BOTIGNON SOBRINHO Honorários recursais arbitrados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC TEMA 810 STF Juros e correção monetária Condenações decorrentes de relação jurídico-tributária: aplicam-se os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE. Recurso de apelação não provido, com observação.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 7, p. 141)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXI; 100, §12; e 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “emerge a necessidade do provimento do presente para fins de decidir que somente os filiados à época da impetração poderiam se beneficiar com eventual título judicial favorável, e que há necessidade de que a recorrida comprova tal situação para legitimar seu pedido de cumprimento provisório da obrigação de fazer. " (eDOC 7, p. 157).
    Aduz-se, que “A determinação do artigo 100, § 12 2 é clara no sentido de que a atualização dos débitos objeto de ofícios requisitórios já expedidos deve ser feita uma única vez e observando-se o índice oficial da remuneração básica e juros da caderneta de poupança.” (eDOC 7, pp. 160/161) 
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 810 da repercussão geral e inadmitiu o apelo extremo quanto às demais questões, por entender que “embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior.” (eDOC 8, pp. 16-20).
    É o relatório. Decido.
    No que concerne à alegada violação ao artigo 100, § 12, da Constituição Federal, a irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 810, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte. 
    Quanto ao mais, verifico a ocorrência de inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1119, cujo recurso paradigma é o RE 1.293.130-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 08.01.2021. 
    Na oportunidade (17.12.2020), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte, fixando a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Na ocasião, a ementa ficou assim redigida: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. 
    Ressalto, no que tange a um possível pedido de suspensão do processo, que não há necessidade de sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado do acórdão paradigma, especialmente, no caso dos autos, em que foi reafirmada, no mérito, a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
    “ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral”. (RE 579.431-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 22.06.2018) 
    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 30003-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Insurgência quanto à aplicação de entendimento firmado em sede de repercussão geral. Desnecessidade de se aguardar a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (RE 1.129.931- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.08.2018) 
    Ante o exposto, conheço em parte do agravo, e, na parte conhecida, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente